Tribunal: STF
Processo: ARE 1427149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535, § 8º C/C ART. 966, V, DO CPC. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. DECISÃO EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS SUBJACENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 111/STJ.
 1.	O cabimento de ação rescisória fundada na inexibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, restringe-se à hipótese em que a decisão de inconstitucionalidade é proferida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não ocorre no caso dos autos.
 2.	A sentença rescindenda, ao arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem excluir da base de cálculo as prestações vincendas, violou o disposto no art. 20, §§ 3º e 5º, do CPC/1973. Com efeito, segundo a orientação cristalizada no enunciado nº 111 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
 3.	Ação rescisória cujo pedido se julga parcialmente procedente para rescindir em parte o julgado, a fim de excluir da base de cálculo dos honorários as prestações vencidas após a sentença.” (e-doc. 11).

2. No recurso extraordinário, o INSS insiste no cabimento da rescisória ajuizada com fundamento no art. 535, § 8º, do CPC, porquanto o título executivo foi prolatado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da regra trazida pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, no que tange à taxa de juros de mora aplicável em se tratando de condenações impostas à Fazenda Pública, oriunda de relação jurídica não tributária. Aponta que  a declaração de constitucionalidade da referida norma, pelo Pleno desta Corte, ocorreu no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), em 20/09/2017, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, havido em 2018. Sustenta, cabível a rescisória também com base no art. 966, inc. V, do CPC, por violação expressa e frontal ao teor do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, alterado pela Lei nº 11.960, de 2009.  (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

3. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que o recorrente limitou-se a discorrer sobre o tema de fundo, afirmando o cabimento da ação rescisória a partir do previsto nos arts. 535, § 8º, e 966, inc. V, do CPC, sem, no entanto, indicar o dispositivo constitucional que teria sido violado em decorrência da decisão prolatada pelo Tribunal de origem. O recurso, assim, encontra óbice nos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

4. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:


“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.329.044-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 27/10/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
(ARE nº 1.026.244-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

5. No mais, registro que os pedidos contidos na ação rescisória, quanto aos índices de juros impostos à Fazenda Pública, foram julgados improcedentes porque não configuradas as hipóteses previstas nos arts. 535, § 8º, e 966, inc. V, do CPC, nos quais fundamentada a demanda. Assentou o Tribunal a quo não se enquadrar o caso na hipótese do § 8º do art. 535 do CPC, tendo em vista que a decisão rescindenda é anterior ao entendimento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 810. Por outro lado, consignou a inexistência de contrariedade à literalidade de dispositivo legal, afastando o cabimento da rescisória também em relação ao contido no inc. V do art. 966 do CPC. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação de regência seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária. O recurso encontre óbice também no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

6. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.290.290-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “
(ARE nº 1.351.346-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.296.307-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 05/07/2021).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc 11, p.10) fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator